Tribunal: TJES
Processo: 5042859-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042859-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: NATALIA BLANC LEITE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR) NÃO CONFIGURADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
NATALIA BLANC LEITE OLIVEIRA e RICARDO FURTADO ALVES DE PAULA
em face da
T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A,
postulando a restituição do valor de R$ 2.347,44 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente. Em breve síntese da exordial, narram os Requerentes que adquiriram ingresso para assistir o show da cantora Taylor Swift, agendado para data de 18/11/2023, no Rio de Janeiro (Id. 52682033). Alegam que reservaram hospedagem para os dias 17 a 19/11/2023 (Id. 52682034), bem como o transfer para o local do evento (Id. 52682036). Alegam que, em razão da onda de calor e do óbito ocorrido na data anterior, o show que ocorreria no dia 18/11/2023 foi adiado para 20/11/2023, de modo que os Requerentes foram compelidos a custear mais duas diárias (Id. 52682035) e reservar outro transfer (Id. 52682037), desembolsando o valor de R$ 2.347,44 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para possibilitar a participação no show na nova data. Diante do exposto, ajuizaram a presente demanda

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar as requeridas a restituírem o valor de R$ 2.347,44 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, pelos danos morais causados.

3. Em Recurso Inominado, as partes rés defendem que o adiamento do show se deu por força maior, que não há dano material e moral a ser indenizado e, subsidiariamente, pedem a redução do
quantum
indenizatório. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. O adiamento de um evento por condições climáticas extremas não se enquadra como caso fortuito ou força maior (
fortuito externo
), mas como um risco inerente à própria atividade (
fortuito interno
), que não pode ser repassado ao consumidor. A ré, ao optar por realizar um evento de grande porte em uma cidade conhecida pelo calor extremo, assumiu o risco do negócio e a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes. A falta de estrutura na organização do evento, que resultou no falecimento de uma pessoa no dia anterior, demonstrou a negligência da empresa e a falha em seu dever de segurança.

6. A responsabilização civil objetiva do fornecedor de produtos e serviços é inerente à relação de consumo, conforme as disposições do art. 14 do CDC, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito no serviço.

7. Embora as recorrentes aleguem em seu recurso que o adiamento do evento se deu em razão de condições climáticas adversas e inesperadas, caracterizando força maior, é fato notório e amplamente noticiado que a cidade do Rio de Janeiro atravessava um período de intensa e previsível onda de calor. A ocorrência de altas temperaturas na região e época do ano está no campo do risco da atividade desenvolvida pela empresa organizadora de megaeventos, sendo, portanto, um fortuito interno incapaz de romper o nexo causal.

8. Ainda, conforme a fundamentação da sentença e as provas dos autos, as condições climáticas não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a "falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas". Tal fato reforça a caracterização de falha na prestação do serviço como um risco do empreendimento.

9. A conduta da ré é agravada pela forma como o adiamento foi conduzido. O tratamento a que os autores foram submetidos mostrou-se desrespeitoso, pois o aviso do adiamento somente foi comunicado poucos minutos antes do início do show, após os requerentes já se encontrarem no local, tendo enfrentado um "cenário de desamparo e desorganização".

10. Assim, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes da situação narrada, fatos que ensejam danos morais indenizáveis. Verificada a ocorrência do dano moral, o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, não merece a redução pleiteada pela recorrente, visto que se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)